Tribunal: TJDFT
Processo: 0702244-15.2024.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. REQUERIMENTO. NÃO APRECIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE ANÁLISE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. “Ausência da manifestação judicial quanto o pedido de produção de prova testemunhal cerceia o direito do autor em realizar outras diligências ou até mesmo impugnar a decisão” (Acórdão 1701739, 07010105320208070006, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 26/5/2023).
2. Se o julgador, ante a suficiência do acervo probatório constante dos autos, não declarar explicitamente a prescindibilidade da prova testemunhal requerida, restará caracterizado o cerceamento de defesa, haja vista que a parte interessada restou privada do exercício pleno do direito à ampla defesa.
3. Recurso conhecido e provido.